Tribunal: TJDFT
Processo: 0003647-53.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não demonstrado, de forma robusta, a negligência ou imprudência do réu, tendo em vista que o laudo de perícia criminal atestou que não foi possível estabelecer que a conduta do réu, ao dirigir veículo automotor em velocidade superior à da via, foi a causa determinante do atropelamento que culminou na morte da vítima, bem como sendo possível atestar que, ainda que conduzisse o veículo no limite de velocidade permitido, alcançaria o ponto de colisão original com o pedestre, que atravessou via movimentada e de alta velocidade, sem o cuidado necessário, possivelmente, pelo uso de maconha e cocaína, atestado em exame, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. O fato de o apelante trafegar em velocidade superior à da via, embora constitua infração de trânsito, evidente falta administrativa, não pode ensejar, por si só, na sua responsabilidade penal pelo atropelamento e morte da vítima, não se podendo olvidar, ainda, que, no caso, não foram produzidas provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para amparar a condenação.
3. Recurso conhecido e provido.